Tribunal: TCU
Processo: 018.222/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 0142/2002, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 457091, funçãonull, que teve como objeto EXECUCAO BASICAS DE ACOES DE PREVENCAO DE DOENCAS, PROMOCAO E RECUPERACAO DA SAUDE DOS POVOS INDIGENAS. (no da TCE no sistema: 1743/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2259/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, em desfavor de Josemi Mariano Guajajara, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 142/2002, de registro Siafi 457091 (peça 6), firmado entre a Funasa e a Associação de Saúde e Desenvolvimento dos Povos Indígenas de Barra do Corda/MA, que tem por objeto o instrumento descrito como "execução básica de ações de prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde dos povos indígenas." Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 189), que concluiu ter ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 192); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação à Funasa e aos responsáveis, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.222/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Josemi Mariano Guajajara (XXX.299.233-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.